Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUIZ DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face da decisão declinatória de competência proferida pelo JUIZ DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. O Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de que nenhuma das partes possui domicílio em Águas Claras, que o acidente de trânsito não ocorreu nessa região administrativa e que houve escolha aleatória do foro não permitida pela jurisprudência. O Juízo Suscitante, por sua vez, suscitou o presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA afirmando que incompetência relativa não pode ser pronunciada de ofício. É o breve relatório. Decido. O presente Conflito de Competência é idêntico ao Conflito de Competência 0702489-65 (ID 23164830) anteriormente distribuído e que está sendo processado. Isto posto, não conheço do Conflito de Competência, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator